Tribunal: TJDFT
Processo: 0708493-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONSULTA. INFOJUD. ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DISPONÍVEIS PARA LOCALIZAR BENS DO DEVEDOR. DEFERIMENTO DE OUTRAS DILIGÊNCIAS. PRINCÍPIOS DA COLABORAÇÃO E CELERIDADE PROCESSUAL. NECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. O Sistema de Informações ao Judiciário (InfoJud) consiste em instrumento disponibilizado aos Magistrados para obtenção de informações dos devedores, mediante acesso às Declarações de Imposto de Renda, com o escopo de conferir celeridade e efetividade às Execuções.
2. A quebra do sigilo fiscal deve ocorrer quando o credor já esgotou todos os meios disponíveis para localização de bens do devedor.
3. Deferidas e iniciadas as diligências pleiteadas pelo credor para a localização de bens do devedor passíveis de penhora, deve o Juiz conceder a realização de consulta a todos os sistemas disponíveis em Juízo, com o escopo de conferir celeridade e efetividade às ações executórias. Princípio da Colaboração.
4. Agravo conhecido e provido.